Tribunal: STF
Processo: HC 217665
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho em favor de Júlio César de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 744.782/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 9, p. 1)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 15,350 kg de maconha.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa (p. 3). Alega que o paciente teria sido contratado para o transporte da droga (“mula”) (p. 8). Argue que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato (p. 19).



    Nesta Corte, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões merecem acolhimento.



    Transcrevo os fundamentos da prisão preventiva:



    “A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. In casu, a prisão cautelar deve ser decretada especialmente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, em razão da alta reprovabilidade da conduta praticada (tráfico de aproximadamente 15 quilos, transportadas para esta provinciana cidade de Capão Bonito), além do risco concreto de reiteração delitiva dos agentes (ante a ausência de comprovação de ocupação lícita).” (eDOC 13, p. 1) (grifos meus)



    Verifico que o Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, decretou a prisão preventiva em razão da quantidade considerável de entorpecentes em poder do paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva do paciente por não comprovar ocupação lícita. 



    Ocorre que, pelos depoimentos constantes, o paciente seria o que se denomina mula, já que receberia a importância de R$ 3.000,00 para a realização do transporte da droga, o que explica a relevante quantidade (eDOC 3, p. 2). 



    A par disso, o réu é primário, sem antecedentes criminais (eDOC 3, p. 49) e não há nos autos nenhuma indicação de envolvimento relevante com organizações criminosas, ou seja, que a empreitada seria habitual ou, pelo menos, repetida em mais de uma oportunidade na vida do paciente.



    Desse modo, o paciente está preso cautelarmente apenas em razão da traficância, em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado às mulas, como é o caso dos autos:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mula. Fração aplicada no máximo. 5. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 160.227, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Considerando que a jurisprudência da Segunda Turma deste STF assenta que a quantidade de entorpecente, por si só, não é justificativa legítima para afastar o redutor de tráfico privilegiado, pode-se também, em análise preliminar a ser aprofundada na instrução processual, verificar a sua potencial aplicação, o que ensejaria desproporcionalidade da segregação cautelar.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Considerando a similaridade fática (eDOC 3, p. 46) e com fundamento no art. 580 do CPP, estendo de ofício a ordem à corré Regiane Cristina de Almeida Vieira.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente